Tribunal: TJMT
Processo: 1008124-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008124-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINNE MATTOS - CPF: 016.490.051-99 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINARIA – CONCURSO PÚBLICO –TECNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – PERFIL ARQUITETO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NUMERO DE VAGAS –

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.

2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”. (N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CAROLINNE MATTOS

contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT,

nos autos de ação Ordinária com pedido de tutela de evidencia proposta

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC (id. 2365484).

Em suas razões recursais (id. 23655491), a apelante argumenta que participou do concurso público regido pelo Edital no 005/2009-SAD/MT, tendo sido classificada na posição 98a, para o cargo público de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social – Perfil Arquiteto, município de Cuiabá/MT.

Destaca que, apesar de não ter sido convocada para o cargo, bem como ainda hajam inúmeros candidatos classificados para o cargo em comento aguardando no cadastro de reserva do concurso público realizado pelo Requerido, estejam sendo feitas contratações precárias para a ocupação de mesmos cargos
,
além da notória existência de cargos vagos
, em prejuízo irrefutável aos direitos dos concursados

e ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, ou seja, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A par disso, dada a demonstração da existência de vagas e da necessidade do serviço público, além da expressa violação ao princípio do concurso público, razão pela qual pugna pela integral reforma da sentença recorrida, julgando procedente o presente recurso, nos termos declinados na exordial, materializados na nomeação e posse da parte recorrente ao cargo almejado, com data retroativa ao último dia de validade do certame.

A tempestividade está certificada (id. 2365493).

Devidamente intimado para contra-arrazoar o recurso, o Estado apelado defendeu a legalidade da sentença recorrida e rechaçou pontualmente as teses recursais apresentadas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 2365494).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção (id 2775120).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CAROLINNE MATTOS

contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT,

nos autos de ação Ordinária com pedido de tutela de evidencia proposta

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC (id. 2365484).

Ressai dos autos, segundo relato da apelante,

que foi classificada para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil Arquiteto - no Concurso Público regido pelo Edital no 005/2009/SAD/MT, com validade encerrada em 29/6/2014, obtendo a 98a colocação.

Assevera que o Requerido efetuou a nomeação de diversos candidatos, destacando, ainda, a existência de vagas decorrentes da desistência de candidatos nomeados e que não tomaram posse no prazo legal, além de apontar a existência de inúmeros cargos vagos nos lotacionogramas da Administração.

Afirma que foram realizadas diversas contratações precárias para o cargo em comento, caracterizando sua preterição.

Ao final, aduz ter direito à indenização por danos morais e lucros cessantes decorrentes da ilegalidade perpetrada pelo Requerido.

Em face do exposto, pugnou pela procedência do pedido para determinar sua nomeação e posse no cargo almejado, com a consequente condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Antecipação de tutela indeferida (2365466).

O Requerido contestou a ação, sustentando a inexistência do direito alegado e pugnando pela improcedência dos pedidos (2365469).

A parte Requerente impugnou a contestação, rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela procedência dos pedidos formulados na petição inicial (2365473).

É O

QUE MERECE REGISTO

É certo que a aprovação por si só em concurso público não gera para o candidato direito líquido e certo à nomeação, mas somente expectativa de direito. Nesse sentido doutrina o professor José Maria Pinheiro Madeira:

“A aprovação em concurso público não gera ao candidato direito líquido e certo à nomeação, mas somente expectativa de direito. A Administração, pelo fato de ter realizado o concurso não tem a obrigação de nomeá-los dentro do prazo de validade do certame, pois a nomeação é ato que fica jungido à sua conveniência e oportunidade.” (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 6a Ed. Lumem juris. p 88).

Apreciando a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se o candidato foi aprovado
dentro do número de vagas
oferecidas no edital do concurso, ele deixa de ter expectativa de direito e passa a ter verdadeiro direito subjetivo de nomeação. Eis o precedente:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da moralidade impõe obediência às regras insculpidas no instrumento convocatório pelo Poder Público, de sorte que a oferta de vagas vincula a Administração pela expectativa surgida entre os candidatos. 2. A partir da veiculação expressa da necessidade de prover determinado número de cargos, através da publicação de edital de concurso, a nomeação e posse de candidato aprovado dentro das vagas ofertadas, transmuda-se de mera expectativa à direito subjetivo. 3. Tem-se por ilegal o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no edital, por se tratar de ato vinculado. 4. Recurso provido para determinar a investidura da recorrente no cargo de Médico Generalista para o qual foi devidamente aprovada.” (STJ. RMS 26507/RJ. Quinta Turma. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJ 18/08/2008)

Ocorre que na hipótese dos autos não se aplica esse entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a impetrante, ora apelante, apesar de aprovada no concurso, obteve classificação acima do número de vagas oferecidas pelo edital.

.

Cumpre também registrar que a Administração Pública possui discricionariedade na nomeação dos candidatos aprovados cuja classificação se deu acima do número de vagas oferecidas pelo edital do concurso, já que para esses candidatos a aprovação no concurso fez nascer apenas expectativa de direito e não direito subjetivo de nomeação.

No caso dos autos, tem-se que a apelante foi classificada em 98o lugar, sendo que o edital ofereceu apenas 10 vagas de ampla concorrência; ademais, existem outros candidatos que foram melhor classificados que a Apelante, assim a acolhida de sua pretensão geraria preterição aos outros candidatos que embora aprovados acima do número de vagas ofertadas pelo edital, ficaram mais bem posicionados que a apelante, o que traduziria também violação da isonomia.

Ademais, cumpre destacar que a contratação temporária é permitida por lei, desde que observados os requisitos previstos no inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal, não implicando, por si só, burla à regra do concurso, especialmente quando efetivada para suprir necessidade da Administração Pública.

Da documentação acostada aos autos, tem-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar que as contratações temporárias foram efetuadas em detrimento do seu direito de nomeação, por não servirem ao propósito a que se destinam. É cediço que as contratações temporárias têm previsão própria, com sede constitucional, não impactando na ocupação de cargos efetivos e, ao que se infere, os documentos juntados não demonstram claramente que as contratações foram realizadas para burlar a regra do concurso público.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo intacta a ilustrada sentença objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020